Tribunal: TJDFT
Processo: 0702032-09.2016.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Fátima Rafael Órgão: 1a Câmara Cível Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Processo No: 0702032-09.2016.8.07.0000 IMPETRANTE: CHRISTIANE RIBEIRO LEMOS PELIZ IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE DO DISTRITO FEDEAL DESPACHO Diga a Impetrante sobre a manifestação do Distrito Federal e fatos elencados no Ofício Id. 1129654. Brasília-DF, 11 de dezembro de 2019 Desembargadora FÁTIMA RAFAEL Relatora